Tribunal: TJSP
Processo: 1029452-54.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA - ZONA FRANCA DE MANAUS E ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO – PRETENSÃO À NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DO REFERIDO AIIM - POSSIBILIDADE PARCIAL – PRETENSÃO RECURSAL À NULIDADE OU A REDUÇÃO DA MULTA PUNITIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL À RETIFICAÇÃO DO TERMO

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA - ZONA FRANCA DE MANAUS E ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO – PRETENSÃO À NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DO REFERIDO AIIM - POSSIBILIDADE PARCIAL – PRETENSÃO RECURSAL À NULIDADE OU A REDUÇÃO DA MULTA PUNITIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL À RETIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – DECRETO ESTADUAL No 55.437/10 – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, a questão preliminar arguida pela parte autora, nas razões recursais, relacionada à nulidade da r. sentença ora atacada, ante a inobservância da prova pericial, confunde-se com o mérito da lide e será analisada juntamente com a matéria de fundo. 2. No mérito, o Anexo I, do RICMS/00, prevê a isenção fiscal referente à saída de produtos industrializados para comercialização ou industrialização na Zona Franca de Manaus e nas Áreas de Livre Comércio. 3. Entretanto, internamento das mercadorias, não comprovado nos autos, mediante a apresentação da competente declaração da SUFRAMA, não elidindo, por via de consequência, a presunção de legitimidade do ato administrativo ora impugnado. 4. A apresentação da referida declaração, conforme previsto no RICMS, é imprescindível para a fruição do benefício fiscal. 5. Os elementos dos autos são insuficientes, inclusive, para a comprovação da efetiva remessa das mercadorias às áreas beneficiadas. 6. Ônus da parte autora, quanto à prova do fato constitutivo do respectivo direito, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC/15, descumprido. 7. Possibilidade de mitigação da multa pecuniária fiscal, sempre que se revelar manifestamente excessiva e desproporcional ao crédito tributário, caracterizando, por via de consequência, o efeito confiscatório previsto no artigo 150, IV, da CF. 8. Regularidade, na hipótese dos autos, da multa aplicada, no valor correspondente a 100% sobre o montante total do débito tributário. 9. Precedentes de jurisprudência dos C.C. STF, STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 10. A regra do respectivo artigo 565, II, § 4o, 3, do RICMS/00, não viola o princípio da legalidade, prevendo, apenas, a atualização do valor básico da multa (artigo 85, § 9o, da Lei Estadual no 6.374/89). 11. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 12. Sentença recorrida, ratificada. 13. Recursos de apelação, apresentados pelas partes litigantes, desprovidos.